Tribunal: TJDFT
Processo: 0734976-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. REJEIÇÃO LIMINAR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão que rejeitou liminarmente exceção de suspeição por ser manifestamente infundada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão consiste em saber se: (i) a rejeição liminar de exceção de suspeição configura error in procedendo; e (ii) o cenário retratado nos autos se amolda a algumas das hipóteses elencadas no rol taxativo do art. 145 do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Possível a rejeição liminar da exceção de suspeição quando manifestamente improcedente o incidente, conforme exegese dos arts. 146, § 4o, 485, IV, e art. 932, III, todos do CPC e art. 87, III, do RITJDFT. Preliminar de error in procedendo rejeitada.
4. Interposto agravo de instrumento, ainda não julgado, contra decisão do Excepto que firmou “as primeiras declarações”, não foi deduzido pedido de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo. Consequentemente, não há motivo hábil para sobrestar o andamento processual do inventário, em descompasso com o alegado pelo Excipiente, prestigiando-se, desse modo, o princípio da razoável duração do processo (art. 5o, inciso LXXVIII, da CF/1998 e art. 6o do CPC).
5. A despeito de o Excipiente alegar que o Excepto teria interesse no “julgamento do processo em favor do viúvo e dos seus filhos”, sequer há menção de algum liame entre as respectivas partes e o magistrado, salvo a atuação nos autos. Em rigor, ressai dos autos que a atuação judicial foi técnica e a exceção de suspeição não aponta qualquer elemento que possa indicar parcialidade do magistrado no seu atuar. O proferimento de decisões contrárias ao interesse da parte, conduzindo-a ao seu inconformismo, não possui aptidão para configurar a alegada suspeição, que exige demonstração inequívoca de uma das situações descritas nos incisos do rol taxativo do art. 145 do CPC.
IV. DISPOSITIVO
6. Agravo interno conhecido e desprovido.